Tribunal: TJPA
Processo: 0091649-39.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0091649-39.2015.8.14.0201

APELANTE: GLEIVISON DA CONCEICAO SIVIRINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL.

DOSIMETRIA
.
PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTADO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VAGAS E GENÉRICAS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O ARBITRAMENTO DA PENA-BASE, TANTO PRIVATIVA DE LIBERDADE, QUANTO DE MULTA, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, FACE VEDAÇÃO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PLENA APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para readequar a pena-base
para o mínimo legal, mantendo-se os demais termos da sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu parcial
provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezenove de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
GLEIVISON DA CONCEIÇÃO SIVIRINO
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA,
que condenou O apelante à pena de
01 (um) ano
de reclusão, fixado o regime inicial
aberto,
pela prática do crime capitulado no
art. 129, § 1º, I, do Código Penal.

Consta na inicial acusatória:

(...)

Narra o incluso procedimento policial que, no dia 05 de maio de 2015, por volta das 18hrs00min, a vítima Eliel Silva Sousa, trafegava em sua motocicleta, marca/modelo HONDA BIS 100 ES, cor vermelha, Ano-Mod 2014-2014, placa QDG 6430, Renavam 01030462892, Chassi 9C2HC1420ER034760, na Rua 8 de Maio, com a Travessa Berredos, neste Distrito, transportando duas crianças quando um veículo, cor branca, placa IHD 2018, da empresa Dinamo que trafegava no mesmo sentido da vítima realizou uma ultrapassagem indevida, provocando uma colisão com a traseira da motocicleta supracitada.

Após discussão, os ora denunciados desceram do carro e passaram a agredir Elie usando um talabarte (equipamento de segurança) desferindo vários golpes na vítima, o que lhe provocou Lesão na cabeça e Fratura na perna direita.

Em ato contínuo, após a chegada de populares, os ora denunciados empreenderam fuga do local em alta velocidade, colocando a vida de outras pessoas em risco, conforme declarações prestadas por testemunhas em sede policial. (...)””.

A instrução criminal restou regular quanto ao Denunciado GLEIVISON DA CONCEIÇÃO SIVIRINO.

Quanto ao Denunciado JEFERSON LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS, o processo encontra-se suspenso assim como o prazo prescricional, na forma do Art. 366, do Código de Processo Penal.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, e aplicação da atenuante de confissão art. 65, III, d, CP.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do Recurso de Apelação.

Por fim, o
Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita Da Costa pronunciou-se
pelo conhecimento e parcial provimento
do presente recurso, para redimensionar a pena base ao mínimo legal.

É o Relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, a MM. Magistrada analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (FAC ID nº 27319104, Pg. 01).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade da agente sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os motivos determinantes do crime se embasaram em discussão de trânsito.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E, por fim, as consequências do crime restaram provadas quanto às lesões sofridas e afastamento de ocupações habituais, aqui não serão avaliadas para fins de fixar a pena-base, posto que integram a qualificadora do crime.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

No caso concreto, a MM. Magistrada considerou como negativos a culpabilidade e o comportamento da vítima. Contudo, não são justos os motivos exibidos pelo juízo
a quo
para tais circunstâncias judiciais.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “No que tange à culpabilidade, está se refere, em sentido lato, ao grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do agente em julgamento. Tal circunstância deve estar amparada em elementos concretos e peculiares do caso, apontados na decisão e não devendo ser confundida com a culpabilidade em sentido estrito, que corresponde a potencial consciência da ilicitude e à inexigibilidade de conduta diversa, as quais já foram analisadas quando do juízo de existência do crime, entendido este como fato típico, antijurídico e culpável.

Assim, a justificativa utilizada pelo magistrado a quo, “é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal”. Não se mostra idônea, por confunde-se com a culpabilidade em sentido estrito, sendo desprovida de análise de elementos específicos, incorrendo em bis in idem.”.

Já no que concerne ao
comportamento da vítima
, é entendimento pacífico de que sempre será considerado neutro, sendo inclusive tema da súmula n° 18 desse TJE/PA, in verbis: “
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
”.

Assim sendo, reduzo a pena-base para o mínimo legal,
id est
, 01 (um) anos de reclusão.

Com relação ao pedido da Defesa em
fixar a pena abaixo do mínimo legal
, não assiste razão.

A redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e que possui a seguinte redação:

“Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (2) CÂMARA FORMADA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 597.133/RS. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(4) PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DESTA CORTE
. (5) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (6) REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR OUTRAS AÇÕES PENAIS. (7)

WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.º 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça
.
(...)
(STJ.
HC 174275 / SP. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013)”.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
dou PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena-base
para o mínimo legal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022